Tribunal: TJMT
Processo: 0502576-75.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0502576-75.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Responsabilidade tributária]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (APELANTE), CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS - CPF: 234.356.528-70 (APELANTE), SUSANNE BUSSEM - CPF: 090.149.328-71 (APELANTE), ISAAC BERENSZTEJN - CPF: 332.872.367-68 (APELANTE), CARLOS HERNAN ZENTENO DE LOS SANTOS - CPF: 234.356.528-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSANNE BUSSEM - CPF: 090.149.328-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ISAAC BERENSZTEJN - CPF: 332.872.367-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA ANGEIRAS FERREIRA - CPF: 629.370.735-49 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE P
RÉ-EXECUTIVIDADE - LITISPENDÊNCIA – RECONHECIDA –– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. A complexidade da matéria, o tempo exigido do profissional, o esforço intelectual e a dedicação na defesa dos interesses de seu cliente, devem ser considerados na fixação dos honorários.

2. Apelo provido, em parte.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta pela AMERICEL S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo do Gabinete II – Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0502576-75.2015.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a litispendência entre a presente execução e a 1002049-32.2016.8.11.0041, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao final, arbitrou honorários de sucumbência no valor de R$3.0000,00 (três mil reais), em consonância com os termos do artigo 85, §§8º, 2º, do CPC.

Narra o Apelante que a r. decisão foi equivocada ao fixar verba honorária no valor de R$3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que, embora o desempenho do causídico da Apelante, seria “desarrazoada a aplicação dos percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa, eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva”

Afirma que a necessária aplicação do artigo 85, §3º, I a V e 5º, do CPC para condenar o apelado em honorários de sucumbência.

Ao final pugna pela reforma parcial da r. sentença para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios conforme regra contida no artigo 85, §3º, I a V, e §5º do CPC, alternativamente, que a verba honorária devida pelo apelado seja arbitrada ao menos 3% do valor da execução, afastando-se a fixação de honorários advocatícios em patamar irrisório de R$3.000,00.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, em conformidade com a Súmula 189 do STJ.

É o breve relato.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pela AMERICEL S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, em face da sentença proferida pelo Juízo do Gabinete II – Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, nos autos de Ação de Execução Fiscal nº 0502576-75.2015.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade, reconhecendo a litispendência entre a presente execução e a 1002049-32.2016.8.11.0041, em consequência, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, ao final, arbitrou honorários de sucumbência no valor de R$3.0000,00 (três mil reais), em consonância com os termos do artigo 85, §§8º, 2º, do CPC.

O Apelado interpôs exceção de pré-executividade alegando que antes de ser citada no presente feito executivo, já havia comparecido na outra ação de execução fiscal nº 1002049-32.2016.8.11.00041, a qual visa a cobrança dos mesmos débitos inscritos na CDA nº 201516020, referente a infração que “DEIXOU DE RECOLHER O ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO” no valor total de R$ 40.277.141,80 (quarenta milhos, duzentos e setenta e sete mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos), valor esse calculado na data de 14.10.2013. (Id. nº 505511 – autos de base – 1002049-32.2016.8.11.0041)

Quanto ao recurso apresentado pelo apelante, postulando a majoração dos honorários tenho que merece acolhimento.

Ressalto que o disposto no § 8º do artigo 85 do CPC, possibilita, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, ao juiz fixar o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.

Como se vê, do histórico dos autos, o valor arbitrado pela MM. Juíza singular se mostra irrisório e desproporcional ao se contrapor ao trabalho desenvolvido pelos causídicos, desconsiderando o valor da causa, o local da defesa, e o empenho e cuidados destes com a ação.

No entanto, tenho que a aplicação literal do disposto no artigo 85, § 3º, do CPC, na fixação da verba honorária, também não é o melhor caminho.

De fato, a Magistrada sentenciante não considerou o trabalho dos dignos advogados contratado, ao fixar o valor na quantia de R$3.000,00 (três mil reais), vejamos:

“(...) No mais, à luz do princípio da causalidade, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da demanda ou a instauração do incidente processual.

Assim, tendo em vista a nova legislação processual, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários advocatícios deve observar, em princípio, os percentuais contidos no art. 85, §§ 2º a 7º do Código de Processo Civil. Na hipótese, não obstante o crucial desempenho profissional, é desarrazoado a aplicação dos percentuais de 8% e 10% sobre o valor da causa eis que redundaria em uma verba sucumbencial excessiva, sobretudo ponderando que no presente caso foi reconhecida a existência de litispendência.

Registre-se que os honorários advocatícios de sucumbência têm natureza remuneratória e não podem servir como instrumento de penalidade pecuniária aplicada ao vencido na demanda, sob pena de imposição de ônus excessivo.

Neste contexto, o arbitramento dos honorários advocatícios não fica adstrito tão somente aos percentuais predefinidos no art. 85, § 3, do CPC, podendo ser adotado, juntamente com o art. 85, § 2º, do CPC, a disposição contida no art. 8º, do mesmo códex, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, permitindo-se com isso, estabelecer valores fixos para os honorários advocatícios, consoante apreciação equitativa do juiz, com o fim de remunerar condignamente o causídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que o valor dos honorários é fixado com base na avaliação de elementos de natureza fática. Nesse sentido, veja-se o seguinte julgado:

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. 1. Com relação ao dissídio jurisprudencial, a divergência deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Ressalta-se ainda que o óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável também ao Recurso Especial interposto com fundamento na alínea "c" do inciso III do artigo 105 da Constituição da República. 2. O STJ pacificou a orientação de que o quantum dos honorários advocatícios, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração previstos na lei processual, e sua fixação é ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, às quais competem a cognição e a consideração das situações de natureza fática. 3. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1528585/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 04/08/2015)

De acordo com este posicionamento, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CIVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. IPTU DO EXERCÍCIO DE 2014. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA APÓS A APRESENTAÇÃO DO INCIDENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART. 26, DA LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS. Possibilidade de condenação da exequente em honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade (art. 85, do CPC). Inaplicabilidade da parte final do art. 26,da LEF. Condenação mantida. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública fixados no patamar mínimo de 10% do valor atualizado da causa (R$ 89.856,17, em agosto de 2015), configurado valor excessivo. Redução que se mostra necessária, em observância aos princípios da razoabilidade da proporcionalidade. Fixação por equidade, em R$ 3.000,00 (art. 85, §8º, do CPC/2015). Recurso parcialmente provido. (TJSP 15410858820158260090, Relator Raul de Felipe, Data de Julgamento 10/08/2017, 15ª Câmara de Direito Público. Data de Publicação DJE em 21/08/2017.

DIREITO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO DO DÉBITO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. O processo não pode gerar qualquer ônus para a parte que tem razão, impondo ao vencido o dever de pagar ao vencedor as despesas que antecipou e honorários advocatícios. 2. À causa foi atribuído valor de R$ 195.527,30 (cento e noventa e cinco mil, quinhentos e vinte e sete reais e trinta centavos), de modo que a fixação da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre esse montante mostrar-se-ia excessiva e inadequada ao entendimento deste Tribunal Regional, motivo pelo qual arbitro os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Apelação parcialmente provida. (TRF-3 – AC: 00007720220124036182-SP, Relator Desembargador Federal Wilson Zauhy, Data de Julgamento: 24/01/2017, Primeira Turma, Publicação DJE em 09/02/2017)

Posto isto, condeno o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os termos do art. 85, §§ 8º, 2º, do CPC. (...)” Id nº 8022419.

Ao considerarmos apenas objetivamente as regras do artigo 85 do CPC, teríamos de majorar em muito o valor dos honorários advocatícios.

Em situação semelhante a esta, a Corte Superior de Justiça manifestou-se no sentido de que se deve observar o disposto no artigo 1º do Código Fux, o qual oriente na observância de princípios e valores, significando isso, a chamada justiça no caso concreto, tendo reduzido o valor da condenação a 1% (um por cento) sobre o valor da execução.

In verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO MEDIANTE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ASSENTIMENTO IMEDIATO DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE. CANCELAMENTO DO DÉBITO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS, NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM R$ 4.000,00 MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PROCESSO SENTENCIADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. VALOR DO DÉBITO EXEQUENDO SUPERIOR A
R$ 2.700.000,00. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8o. DO CÓDIGO FUX, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE CAUSA DE VALOR INESTIMÁVEL OU DE PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. NAS AÇÕES DE VALOR PREFIXADO A VERBA HONORÁRIA NÃO DEVE SER ESTABELECIDA COM A EXCLUSÃO DESSE ELEMENTO QUANTITATIVO. OBSERVÂNCIA DO
ART. 1º. DO REFERIDO CÓDIGO, DE FORMA A APLICAR AO CASO
CONCRETO OS VALORES DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE PARA ADEQUAR O VALOR FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À REALIDADE DO OCORRIDO NO PROCESSO. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. 1. Em execução fiscal extinta mediante exceção de pré-executividade não resistida, e sendo cancelada a própria inscrição do crédito em dívida ativa, por já ter ocorrido a citação do devedor, é cabível a condenação da parte exequente em custas sucumbenciais e honorários advocatícios. 2. No caso presente, o proveito econômico obtido pelo contribuinte é de R$ 2.717.008,23, de acordo com a Certidão de Dívida Ativa1.215.928.910 (fls. 1) que foi cancelada pela Fazenda Pública Paulista após a citação da parte executada em face de ter sido exibida a prova de pagamento do débito, isso em incidente de exceção pré-executividade não resistida (conforme sentença de fls. 62). 3. Nesse contexto, uma primeira apreciação da situação mostra que não cabe a aplicação do art. 85, § 8º. do Código Fux, porquanto, como se vê, não se trata de causa de valor inestimável ou de irrisório o proveito econômico obtido, tendo em vista o valor envolvido na disputa. Poder-se-ia pensar que a hipótese deveria ser regulada, quanto aos honorários, pelas regras do § 3º. do art. 85 do Código Fux, mas isso acarretaria evidente distorção na fixação da verba honorária, tendo em vista que o trabalho profissional foi daqueles que podem ser classificados como sumários, simples ou descomplicados. 4. Essa orientação se mostraria, porém, excessivamente apegada à literalidade das regras legais. Seria um demasiado amor ao formalismo, desconsiderando a pressão dos fatos processuais, em apreço ao cumprimento da lei em situação que revela a sua acintosa inadequação. 5. O art. 1º. do Código Fux orienta que o processo civil observe princípios e valores, bem como a lei, significando isso a chamada justiça no caso concreto, influenciada pelas características e peculiaridades do fato-suporte da demanda, o que deve ser adequadamente ponderado. 6. Na hipótese em exame, como dito, inobstante o valor da causa (R$ 2.717.008,23), o labor advocatício foi bastante simples e descomplicado, tendo em vista que a mera informação de pagamento de dívida tributária, moveu a Fazenda Pública exequente à extinção da própria execução; não houve recurso, não houve instrução e tudo se resolveu quase de forma conciliatória. 7. Desse modo, atentando-se para ao princípio da dita justiça no caso concreto, que deve, sempre, reger a jurisdição, ele há de prevalecer sobre outras premissas, embora igualmente prezáveis e importantes. Neste caso, em razão da baixa complexidade da causa, da curta duração do processo e da ausência de maior dilação probatória, fixa-se em 1% a verba honorária advocatícia sobre o valor da execução. 8. Recurso Especial da Empresa parcialmente provido, para condenar a parte recorrida ao pagamento de honorários advocatícios ora fixados em 1% sobre o valor da execução.”. (STJ - Recurso Especial Nº 1.771.147 - SP (2018/0258614-2). Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho)

Ressalto, por derradeiro, que não se aplica o entendimento firmado no Tema 1076 do E. STJ, uma vez que,
in casu
, não houve discussão sobre o mérito da ação de execução fiscal, sobre o débito fiscal em si; foi um mero incidente processual (exceção de pré-executividade), onde o Executado suscitou a litispendência, que prontamente foi reconhecida pela Exequente – Fazenda Pública, tendo a sentença recorrida se limitado a pronunciar a sua ocorrência, extinguindo a ação nos termos do art. 485, inciso V, do CPC.

Dessa forma, atenta ao precedente acima citado, tenho que se deve mitigar a literalidade da norma contida no artigo 85 do CPC, à luz do disposto no artigo 1ª do mesmo Codex, para arbitrar os honorários de sucumbência em R$15.000,00 (quinze mil reais), já considerados os honorários recursais.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO, em parte, ao Apelo, para elevar o ônus sucumbencial para R$15.000,00 (quinze mil reais) na forma do artigo 85, §§ 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2022